Tribunal: TJES
Processo: 5010515-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010515-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

AGRAVADO: SANDRA PINTO CORREA e outros (29)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VEDAÇÃO LEGAL À ATUAÇÃO NA GERAÇÃO DE ENERGIA – LEI N. 9.074/95 – HOLDING PURA SEM ATIVIDADE OPERACIONAL – AUSÊNCIA LIAME SUBJETIVO – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei n. 9.074/95 veda expressamente às concessionárias de distribuição de energia elétrica o desenvolvimento de atividades de geração de energia elétrica.

2. Não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória por danos decorrentes de enchente, empresa de energia elétrica que atua exclusivamente na distribuição, ou que se caracteriza como holding pura sem atividade operacional.

3. Inexistindo individualização na exordial de atos ou omissões das agravantes que pudessem concorrer para a ocorrência do evento danoso, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5010515-39.2025.8.08.0000

Agravantes: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e EDP Energias do Brasil S.A.

Agravados: Sandra Pinto Correa e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e EDP Energias do Brasil S.A. contra a decisão de id. 14595932, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais c/c pedido declaratório ajuizada em desfavor das agravantes, na qual o Magistrado de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou o prosseguimento do feito.

Nas razões recursais de id. 14595928, as agravantes sustentam em síntese que: (a) não há qualquer vínculo jurídico, técnico ou operacional com a usina hidrelétrica envolvida nos fatos narrados na inicial, pois a EDP Espírito Santo atua exclusivamente na distribuição de energia elétrica, sendo vedada por lei a operação de geração; (b) a EDP Energias do Brasil é holding pura e não operacional, não detendo concessão ou autorização para geração ou distribuição de energia; (c) não foram individualizados na exordial quaisquer atos ou omissões das agravantes que pudessem justificar sua permanência no polo passivo; (d) a inicial carece de nexo causal e se baseia em conjecturas generalizadas; e (e) há precedente judicial, nos autos da ação n. 5007842-79.2021.8.08.0011, que reconheceu a ilegitimidade da EDP Espírito Santo em situação fática idêntica.

Decisão de id. 14796389 concedendo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

No caso, os elementos trazidos pelas agravantes revelam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade de suas alegações quanto à ilegitimidade passiva, tendo em vista que documentos anexados aos autos demonstram que a EDP Espírito Santo não atua na geração de energia elétrica, por expressa vedação legal, consoante disposto no art. 4, §5º, inciso I, da Lei n. 9.074/95:

“Art. 4º As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta e da Lei no 8.987, e das demais. (...)

§ 5º As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem no Sistema Interligado Nacional – SIN
não poderão desenvolver atividades
:

I -
de geração de energia elétrica
;

II - de transmissão de energia elétrica;

III - de venda de energia a consumidores de que tratam os arts. 15 e 16 desta Lei, exceto às unidades consumidoras localizadas na área de concessão ou permissão da empresa distribuidora, sob as mesmas condições reguladas aplicáveis aos demais consumidores não abrangidos por aqueles artigos, inclusive tarifas e prazos, ressalvado o disposto no § 13;

IV - de participação em outras sociedades de forma direta ou indireta, ressalvado o disposto no art. 31, inciso VIII, da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nos respectivos contratos de concessão; ou

V - estranhas ao objeto da concessão, permissão ou autorização, exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos de concessão.”

Outrossim, consoante se infere dos autos, a Central Hidrelétrica envolvida nos fatos estaria sob controle de terceiros à época do evento danoso - Statkraft Energias Renováveis S.A. (“Statkraft”) e da FUNCEF - Fundação dos Economiários Federais.

Além disso, a EDP Energias do Brasil não detém outorga ou operação no setor elétrico, tratando-se de sociedade holding sem atividade operacional.

Somando-se a isso, denoto que não foram individualizados na exordial quaisquer atos ou omissões das agravantes que pudessem concorrer para ocorrência do evento danoso - enchente ocorrida no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em janeiro de 2020, a partir da atuação de usinas de geração elétrica situadas ao longo do curso do Rio Itapemirim e de sua bacia hidrográfica - e justificar sua permanência no polo passivo.

Assim, a manutenção das empresas agravantes no polo passivo acarreta indevidamente o ônus de suportar fase instrutória desnecessária, com realização de prova pericial e outras diligências, em confronto direto com o princípio da celeridade e economia processual.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para reformar a decisão agravada e acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e à EDP Energias do Brasil S.A., julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto as mesmas, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando os agravados ao pagamento honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 13.10.2025 a 17.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.